Tribunal: TJPA
Processo: 0802806-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802806-17.2019.8.14.0301

APELANTE: TATICA ENGENHARIA IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA, SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JESSICA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, desconstituindo a sentença e extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a decisão agravada merece reforma, ante o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, que supostamente alteraria a distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor do proveito econômico obtido com o acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, sendo responsável por arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

2.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico do acordo extrajudicial, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC/2015 e com o Tema 1076 do STJ, assegurando justa remuneração aos patronos.

3.

O acordo extrajudicial firmado entre as partes não possui como objeto o pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas). O montante pago pela parte agravante à agravada consistiu em bônus promocional, dado que a parte recorrente reconheceu tanto o atraso imotivado da entrega do imóvel, quanto o prejuízo que o atraso causou à recorrida, não se podendo afirmar que se tratou de proveito econômico obtido com a ação pela demandante.

4.

Não há indícios de litigância de má-fé por parte da agravante, por meramente exercer seu direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico do acordo extrajudicial, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC/2015 e com o Tema 1076 do STJ, assegurando justa remuneração aos patronos. 2. A aplicação do princípio da causalidade é fundamento legítimo para a condenação em honorários sucumbenciais mesmo após a celebração de acordo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, arts. 80, 81 e 85, § 2º.

·

CC, arts. 200 e 840 a 842.

Jurisprudência relevante citada:

·

Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ.

·

STJ, AgInt no REsp 2002346/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.03.2023.

·

TJ-DF 07078716520198070014 1406141, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022.

·

TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021.

·

TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802806-17.2019.8.14.0301

AGRAVANTES: SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: JÉSSICA DA SILVA FERREIRA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 20758028

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 24651493) interposto por
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face da Decisão Monocrática (id. 20758028) que
deu provimento ao recurso de apelação da parte ora Agravante, para desconstituir a sentença
a quo
recorrida e extinguir a demanda, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Narram os autos de origem que
JÉSSICA DA SILVA FERREIRA
alega que, no dia 14 de julho de 2016, celebrou com as Requeridas um Contrato de Cessão de Direitos de Aquisição da Unidade Imobiliária designada como Apartamento 1302 do Edifício Águas de Março Residence pelo valor total de R$ 376.412,00 (trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e doze reais), cuja entrega estava prevista para até julho de 2017.

Menciona que até a presente data o imóvel não foi entregue, mesmo sob protestos constantes da Requerente e de outros proprietários de unidades habitacionais no referido edifício.

Assim, requer a tutela antecipada, objetivando o pagamento mensal pelas requeridas, a título de lucros cessantes, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel no contrato atualizado monetariamente, desde julho de 2017 até a efetiva entrega do bem. Requer, no mérito, a confirmação da tutela provisória e indenização por danos morais.

Recebida a demanda, foi proferida decisão indeferindo a tutela provisória. No mais, foi determinado a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, bem como a justiça gratuita; a designação de audiência de conciliação e determinada a citação das partes rés.

A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, tendo sido improvido o recurso.

Realizada a audiência de conciliação prevista no art. 334, CPC, as partes não obtiveram um acordo, momento em que foi instaurado o prazo legal para apresentar contestação.

Citadas, as requeridas apresentaram contestação alegando, em síntese: a ilegitimidade passiva da ré, TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA; a falta de interesse de agir; a impugnação à justiça gratuita; a validade da cláusula de tolerância; a inexistência de danos materiais e morais.

Requerem ao final a total improcedência da demanda.

Intimada a se manifestar sobre a contestação, a Autora ofereceu réplica.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 16953555):

(...) II – FUNDAMENTAÇÃO

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

Primeiramente, julgo improcedente a preliminar levantada pelas requeridas quanto a ilegitimidade passiva, visto que a requerida, TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, aparece nas tratativas negociais como parte (ID: 8163532), o que demonstra o seu vínculo no negócio jurídico firmado.

Também julgo improcedente a alegação de falta de interesse de agir, uma vez que a parte autora comprova a necessidade e adequação da via judicial eleita para pleitear aquilo que entende ser devido por direito.

Da mesma forma, julgo improcedente a impugnação à justiça gratuita, visto que as rés não apresentam qualquer prova que seja capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência da pessoa física, conforme delineia o CPC.

DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA(S) CLÁUSULA(S) DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL E DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE REQUERIDA

Analisando o pedido, observa-se que a parte Requerente formula na vestibular pretensão de danos morais e materiais em razão do transtorno ocasionado pelo não adimplemento do contrato, questionando a cláusula de prorrogação da entrega do imóvel, além dos ônus da sucumbência.

Por seu turno, as partes Requeridas, confirmam o inadimplemento da obrigação e procuram justificar tal inadimplemento por situações alheias as suas vontades, mencionando a existência de excludente, por tal motivo, não teria o credor direito à indenização pela ausência de ato ilícito.

Passamos a análise propriamente dita dos argumentos e contra-argumentos constantes no bojo dos autos.

O contrato firmado entre as partes, que se encontra juntado aos autos, prevê o prazo para a entrega do imóvel para até julho de 2017, bem como prevê prazo de prorrogação, cláusulas: 7ª, parágrafo único.

A parte autora questiona a validade das cláusulas de prorrogação do prazo de entrega do imóvel e, com base em tal premissa, maneja sua pretensão indenizatória.

No caso concreto, deve ser resguardado o prazo de tolerância de 180 dias, admitido como razoável para o atraso na obra, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, no Recurso Especial n. 1.582.318, o Tribunal entendeu que:

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. [...] (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Nesses termos, desde que devidamente informado ao consumidor e expressamente prevista no contrato, é válida a cláusula de tolerância de 180 dias. Não se trata de cláusula abusiva, portanto.

Todavia, a partir do 181º dia, a prorrogação deve ser considerada abusiva, uma vez que estabelece em favor da construtora um prazo dilatado para a entrega do imóvel sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, o que, sem dúvida, fere o equilíbrio contratual que a relação jurídica de cunho consumerista deve guardar entre as partes contraentes.

Vale dizer, tal cláusula, a partir do 181º dia, é incompatível com norma encartada no art. 51, IV, do CDC, devendo, portanto, ser considerada abusiva e, consequentemente, nula.

Aliás, a questão trazida aos autos, em que o consumidor não sabe ao certo quando receberá o seu imóvel em razão de cláusulas de prorrogação não é nova e tem tomado proporções epidêmicas no Brasil e em nossa cidade, de modo que a maioria dos empreendimentos imobiliários não é entregue no prazo pactuado, enquanto que as construtoras, por outro lado, já se locupletaram do dinheiro adiantado pelo consumidor.

Assim, seria justo e razoável que o contrato concedesse esse direito de adiamento do prazo também ao consumidor. Todavia, os contratos não são celebrados dessa maneira, o que revela o nítido desequilíbrio e abuso das cláusulas de tolerância a partir do 181º dia.

As situações alegadas na contestação, e que usualmente são elencadas pelas empresas do ramo, quais sejam: ‘boom imobiliário’, ‘condições climáticas adversas’, ‘escassez de mão de obra e de profissionais técnicos especializados’, ‘excesso de chuvas’ não se consubstanciam em hipóteses de caso fortuito ou força maior. São situações que dizem respeito ao risco da atividade econômica empreendida pelas partes Rés e, de modo algum, podem ser transferidos aos consumidores. São, deveras, fortuitos internos.

Contudo, embora a jurisprudência tenha admitido a cláusula de tolerância de 180 dias, registre-se que a construtora precisa comprovar a necessidade do uso deste prazo de tolerância, situação esta não ocorrida na presente ação, visto que as requeridas, não apresentam qualquer prova neste sentido.

Assim, estando devidamente comprovado o descumprimento da cláusula contratual relativa à entrega do imóvel, bem como das sucessivas prorrogações estabelecidas unilateralmente pelas partes rés, configurada está a ocorrência de ilícito civil, dada a abusividade no tempo de entrega do imóvel.

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Nos termos do art. 186 e 927 do CC e do art. 12 do CDC, resta indubitável a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano material sofrido.

Devido ao descumprimento dos prazos de entrega da unidade habitacional, a parte autora foi privada do imóvel que teria direito de usufruir desde a data aprazada.

A pretensão de indenização por danos materiais está plenamente amparada, inclusive de forma pacífica pelo STJ, o qual entende que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo que, neste caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. [...] (STJ AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

A inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis. [...] (STJ AgInt no AREsp 1254010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Prudente que, nesse caso, o julgador se valha das regras de experiência comum, nos moldes do art. 375 do CPC para extrair o valor mensal do que a parte autora razoavelmente deixou de ganhar mensalmente com o imóvel, como também já sedimentado na jurisprudência do STJ:

A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido. (STJ Resp 644.984/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 05/09/2005)

Assim, com fundamento no art. 375 do CPC/2015, condeno as rés a pagarem à parte autora o razoável valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor do contrato atualizado monetariamente pelo mesmo índice fixado na avença, a partir de julho/2017 até a efetiva entrega do imóvel.

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Relativamente à indenização por danos morais, tal responsabilidade é de índole objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa por parte do agente causador do dano, nos moldes do art. 12 do CDC e, estando comprovada a inadimplência das partes Requeridas no cumprimento de cláusulas pactuadas pelas partes, inquestionável ter a parte Requerente sofrido abalos morais em seu patrimônio ideal, pois teve frustrado todos os seus planejamentos em relação à aquisição do imóvel, inclusive para manejar melhor suas necessidades financeiras.

Não se trata de mero aborrecimento, uma vez que as Rés agiram de forma ilícita na pactuação e cumprimento do contrato, tendo atrasado a entrega do imóvel e deixado a parte Autora em uma situação de incerteza quanto ao recebimento do imóvel.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte Requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo as partes rés serem submetidas a tal sanção civil.

O entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação tenha não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da sanção reparatória, ter em mente o equilíbrio necessário de não ocasionar dificuldades ainda maiores, as quais a parte Demandante vem atravessando, mas também considerando a situação financeira e econômica das Requeridas.

Tomando por base tais parâmetros, condeno as partes demandadas a pagarem para o requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o arts. 375, 487, I, do CPC/2015, c/c arts. 186, 927, do CC/2002; e arts. 7º, parágrafo único, 12, 18, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima indicadas;

2. condenar as requeridas, a título de danos materiais, com fundamento no art. 375, CPC, a pagarem a parte requerente o valor mensal no percentual de 0,5% (meio por cento), do valor do contrato atualizado monetariamente pelo mesmo índice fixado na avença, a partir de julho/2017 até a data da efetiva entrega do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual;

3. condenar as requeridas a pagarem ao requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos promovendo a devida baixa.

Fica a parte sucumbente desde já intimada a proceder ao pagamento das custas processuais pendentes, se houver, sob pena de ter o seu nome inscrito em dívida ativa, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento dentro do prazo legal, conforme determina o art. 46, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Opostos Embargos de Declaração no Id. 16953557, o recurso foi rejeitado no ID. 16953561.

Em suas razões de apelação, colacionadas ao id 16953563, as recorrentes alegam:

(i) A ilegitimidade passiva da Tática Engenharia e Representações Ltda, argumentando que toda responsabilidade pela obra seria exclusivamente da SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA;

(ii) A validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, prevista no contrato, e que deveria ser considerada pelo juízo a quo;

(iii) A ocorrência de fato novo, não apreciado na sentença, que consiste na celebração de um Termo Aditivo ao Contrato de Cessão, pelo qual foi concedido um bônus de R$ 10.000,00 à recorrida como forma de indenização pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel;

(iv) A inexistência de dano moral, uma vez que o mero atraso na entrega do imóvel não configuraria, por si só, dano passível de indenização.

Contrarrazões colacionadas no id 16953571.

Em 26/11/2023, a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT apontou a minha prevenção (Id. 17018751).

No Id. 18420068, proferi despacho nos seguintes termos:

Vistos etc.

Analisando os autos, observo que, após a distribuição da demanda, as partes transigiram anuindo com a cessão de direitos em favor da SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. e com a previsão de indenização pelo atraso.

Devido a propositura da ação ter ocorrido em 24/01/2019 e a transação datada de 30/10/2019 (Num. 16953559 - Pág. 1/Num. 16953560 - Pág. 5), há indicativo da perda superveniente do interesse processual.

Deste modo, ordeno a que a partes se manifestem sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para trazerem cópia do recibo de entrega das chaves.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Proferi a decisão monocrática ora agravada, nos seguintes termos (id. 20758028):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por SPE Síntese Santiago Empreendimento Imobiliário Ltda. e Tática Engenharia Imobiliária e Representações Ltda., contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula de prorrogação da entrega do imóvel e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de Jéssica da Silva Ferreira.

2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes após a propositura da ação e antes da sentença configura perda superveniente do interesse processual, extinguindo a demanda sem resolução do mérito.

3. Os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à propositura da demanda.

4. Recurso provido. Sentença desconstituída. Processo extinto sem resolução do mérito. Condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida,
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 21068330, apontando a existência de contradições e obscuridades na decisão recorrida, sob os seguintes pontos:

Contradição quanto à condenação em honorários sucumbenciais

As partes celebraram um
acordo extrajudicial
(Termo Aditivo ao Contrato de Cessão) com concessões recíprocas, pelo qual a autora recebeu R$ 10.000,00 como indenização por quaisquer prejuízos relacionados à entrega do imóvel. Esse acordo foi homologado nos autos, tendo o Tribunal reconhecido a
perda superveniente do interesse processual
.

Apesar disso, a decisão monocrática atribuiu às embargantes o ônus de pagar honorários sucumbenciais, o que, segundo os embargantes, contraria o disposto no art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Alegam que, quando há transação e inexistem disposições contratuais sobre sucumbência, esta deve ser dividida igualmente entre as partes.

Pedido subsidiário: fixação da verba sucumbencial sobre o proveito econômico

Na remota hipótese de serem mantidos os honorários sucumbenciais, os embargantes defendem que estes sejam arbitrados
com base no proveito econômico obtido pela embargada
, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/15.

O proveito econômico é limitado a
R$ 10.000,00
, valor efetivamente recebido pela embargada no acordo, e não ao valor da causa, fixado em
R$ 376.412,00
. Sustentam que a condenação com base no valor da causa seria desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa por parte dos advogados da autora.

Citam precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que corroboram suas alegações:

No caso de transação entre as partes, o ônus sucumbencial deve ser dividido igualmente (art. 90, § 2º, do CPC/15).

Quando há arbitramento de honorários advocatícios, deve-se observar o
proveito econômico obtido
pelas partes, sendo a aplicação do valor da causa uma medida subsidiária (STJ - AgInt no REsp 2002346/SP, 2023).

Divergência entre valor da causa e proveito econômico

Alega que a condenação em honorários sobre o valor da causa (R$ 376.412,00) resultaria no pagamento de
R$ 37.641,20
a título de honorários advocatícios, montante quase quatro vezes superior ao benefício econômico obtido pela autora (R$ 10.000,00).

Defendem que o arbitramento de honorários com base no valor do acordo (10% de R$ 10.000,00, ou seja, R$ 1.000,00) seria mais razoável e proporcional.

Finalmente, requerem:

O reconhecimento e o saneamento das contradições e obscuridades apontadas no julgado
, especialmente para que o ônus sucumbencial seja
dividido igualmente entre as partes
, conforme art. 90, § 2º, do CPC/15;

Subsidiariamente
, caso não seja acolhida a divisão igualitária, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados
sobre o proveito econômico obtido pela embargada (R$ 10.000,00)
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

A parte embargada, em suas contrarrazões (id. 21650991), fundamenta sua posição em quatro pontos principais:

1. Não Cabimento dos Embargos de Declaração

Argumenta que os embargos de declaração opostos pelos embargantes são inadequados, pois não visam sanar contradição, obscuridade ou corrigir erro material, mas sim, alterar o mérito da Decisão Monocrática no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que o recurso cabível para impugnar o mérito de uma decisão monocrática seria o
agravo interno
, conforme os arts.
1.021 do CPC
e
289 do Regimento Interno do TJPA
.

Requer, assim, que os embargos de declaração não sejam sequer conhecidos.

2. Observância ao Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ

Destaca que a Decisão Monocrática embargada seguiu o entendimento consolidado pelo
Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ
, que é de observância obrigatória.

O tema estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em
10% sobre o valor da causa
, conforme disposto no art.
85, § 10
, do CPC.

Alega que os embargos de declaração visam rediscutir a base de cálculo para os honorários de sucumbência, o que configuraria pretensão contrária ao texto expresso da lei (
art. 85, § 2º do CPC
) e ao precedente obrigatório.

3. Adequada Aplicação do Princípio da Causalidade

Defende que a Decisão Monocrática embargada corretamente aplicou o princípio da causalidade ao concluir que o atraso na entrega do imóvel, imputável aos embargantes, foi a causa do ajuizamento da ação judicial.

A partir dessa premissa, entende que não há contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, pois ela responsabilizou os réus pelas despesas processuais e fixou os honorários advocatícios em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais.

Ao fina, apresenta os seguintes pedidos:

Não conhecimento dos embargos de declaração
, declarando inclusive que os prazos para a interposição de outros recursos não foram interrompidos;

Caso os embargos sejam conhecidos, que seja
negado provimento
, uma vez que não há contradição, obscuridade ou erro material na Decisão Monocrática;

Advertência à parte embargante
pela possível configuração de litigância de má-fé, nos termos do
art. 80, inciso I, do CPC/2015
, por deduzir pretensão contrária ao texto da lei e a precedente obrigatório;

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em até 3% (três por cento)
, considerando a interposição dos embargos de declaração.

DECISÃO MONOCRÁTICA de id. 23947620, na qual foram rejeitados os aclaratórios, cuja ementa transcrevo:

Direito Civil. Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Fixação de Honorários Sucumbenciais. Critério de Cálculo. Ausência de Contradição ou Omissão. Embargos Rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou alegações de contradição e obscuridade quanto à condenação em honorários sucumbenciais. A controvérsia centra-se na aplicação do art. 85, § 2º, do CPC/2015, e no critério de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) se a decisão embargada apresenta contradição ao condenar os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais após a homologação de acordo extrajudicial; e (ii) se os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora (R$ 10.000,00), e não no valor da causa (R$ 376.412,00).

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração não apontam contradições ou omissões na decisão atacada, que aplicou corretamente o princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4. A fixação dos honorários com base no valor da causa encontra respaldo no Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ, evitando desproporcionalidade e assegurando justa remuneração aos patronos da parte vencedora.
5. A condenação decorre do atraso na entrega do imóvel, fato que deu causa ao ajuizamento da ação, mesmo com o posterior acordo extrajudicial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de Julgamento
:

"1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico do acordo extrajudicial, está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC/2015 e com o Tema 1076 do STJ, assegurando justa remuneração aos patronos. 2. A aplicação do princípio da causalidade é fundamento legítimo para a condenação em honorários sucumbenciais mesmo após a celebração de acordo."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas
:

· CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022.

· Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ.

·
STJ, AgInt no REsp 2002346/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.03.2023.

AGRAVO INTERNO por
SPE SÍNTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
TÁTICA ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
no id. 24651493.

Em suas razões recursais, sustentam o seguinte:

Acordo Extrajudicial:
As partes realizaram um acordo extrajudicial, sanando a questão da entrega do imóvel e indenizando por danos morais (R$10.000,00).

Ônus Sucumbenciais Recíprocos:
A decisão deveria ter distribuído os honorários de forma recíproca entre as partes, ou no máximo, sobre o valor do acordo (R$ 10.000,00).

Incidência sobre o Valor da Causa:
A decisão monocrática não observou a ordem de prioridade para a fixação dos honorários. A prioridade deve ser sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido e, apenas na sua impossibilidade, se utiliza o valor da causa.

Tema 1076 STJ:
Não se aplica, pois houve acordo extrajudicial posterior à sentença.

Enriquecimento Ilícito:
Condenar com base no valor da causa gera enriquecimento ilícito dos advogados da parte contrária.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para manter a sentença de 1º grau que extinguiu a execução em razão da inércia da parte exequente.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 25137265.

Argumentos da Agravada:

Princípio da Causalidade:
A agravante deu causa à propositura da ação devido ao atraso na entrega do imóvel, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

Tema 1076 do STJ:
A decisão monocrática está em consonância com o Tema 1076 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Transação Posterior ao Ajuizamento:
A transação extrajudicial foi assinada dez meses após o ajuizamento da ação, não elidindo a responsabilidade da agravante.

Bônus Promocional:
O valor pago na transação (R$10.000,00) foi um "bônus promocional" devido ao atraso na entrega, não um acordo sobre as despesas processuais.

Confissão de Culpa:
A agravante reconheceu o atraso e o prejuízo causado à agravada, assumindo a culpa pelo ajuizamento da demanda.

Pedidos:

Negar provimento ao Agravo Interno.

Condenar a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Condenar as agravantes por litigância de má-fé, por formularem pedido que contraria expressamente o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, e fixar multa em conformidade com o art. 81 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no agravo interno reside na
distribuição dos ônus sucumbenciais
(custas e honorários advocatícios) após a celebração de um acordo extrajudicial entre as partes, em um contexto de ação de indenização por atraso na entrega de imóvel.

As agravantes buscam modificar a decisão que as condenou ao pagamento integral dos honorários sobre o valor da causa, argumentando que o acordo extrajudicial alterou a dinâmica processual e que a condenação imposta é desproporcional e gera enriquecimento ilícito dos advogados da parte adversa. A parte agravada, por outro lado, defende a manutenção da decisão, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ.

Adianto não assistir razão aos recorrentes. Vejamos.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Da detida análise dos autos observa-se que, após a distribuição da demanda, as partes transigiram anuindo com a cessão de direitos em favor da SPE SINTESE SANTIAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. e com a previsão de indenização pelo atraso.

Devido à propositura da ação ter ocorrido em 24/01/2019 e à transação ser datada de 30/10/2019 (Num. 16953559 - Pág. 1/Num. 16953560 - Pág. 5), houve indicativo da perda superveniente do interesse processual, regulando inteiramente a matéria travada nestes autos, referente à entrega do bem e ao ressarcimento de eventuais prejuízos, atraindo a aplicação do art. 200 e 840 a 842, do CC.

Assim, restou consignado na monocrática agravada que:

(...)
Pelo Princípio da Causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Nesse sentido é o preceito legal contido no artigo 85 , § 10 , do CPC ao prescrever que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo .

Assim, devido o atraso na entrega da avença,
os honorários devem ser suportados pelas Rés.
(...)

Na decisão que rejeitou os aclaratórios das ora Agravantes (id. 23947620), de igual forma, já restou assentado que a fixação dos honorários sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC/2015, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO

Subsidiariamente, as Agravantes pleiteiam que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico da causa, que seria o montante de R$ 10.000,00 (dez mim reais), valor da bonificação paga pela parte Agravante à Agravada em acordo extrajudicial.

O cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido no acordo extrajudicial,
está alinhado ao disposto no art. 85, §2º, do CPC e ao entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ
, sendo a tese firmada a seguinte:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ademais, o referido acordo firmado entre as partes não possui como objeto o pagamento de quaisquer despesas processuais (honorários advocatícios e custas).

Cumpre dizer que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago pela parte agravante à autora/agravada, nos termos da cláusula II do instrumento, consistiu em um bônus promocional, dado que a parte ora recorrente reconheceu tanto o atraso imotivado da entrega do imóvel, quanto o prejuízo que o atraso causou à recorrida, não se podendo afirmar que se tratou de proveito econômico obtido com a ação pela demandante.

A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. AÇÃO PRINCIPAL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DO PROCESSO NA RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. Quando a pretensão recursal versar exclusivamente sobre o valor fixado a titulo de honorários advocatícios, as respectivas custas processuais serão devidas, ainda que o recurso tenha sido aviado pela parte beneficiária da justiça gratuita, exceto se o patrono dos autos comprovar também fazer jus ao referido benefício. Precedentes STJ. 2. O atual Código de Processo Civil prevê que a equidade é critério subsidiário, somente sendo aplicado, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo. 3.
Considerando que não houve condenação e que o proveito econômico decorrente da partilha de bens é incerto, os honorários devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa
. 4. No presente caso, diante da litigiosidade entre as partes, o valor do patrimônio a ser partilhado será apurado somente em liquidação, situação que inviabiliza a verificação pelo magistrado da exata expressão econômica da demanda na fase de conhecimento. Assim, a fim de evitar futuros prejuízos aos patronos dos autos, apurada a quantia a partilhar, nada impede que sejam fixados honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. 5. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07078716520198070014 1406141, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Ademais, a transação ocorreu após a propositura da ação, quando já estavam configurados os pressupostos da condenação sucumbencial. A fixação sobre o valor da causa evita o desequilíbrio e assegura a justa remuneração dos patronos da parte vencedora.

É dizer, a condenação em honorários sobre o valor da causa reflete a complexidade do litígio e o trabalho desenvolvido, não havendo enriquecimento sem causa, mas, sim, a devida contraprestação pelos serviços advocatícios prestados.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé às Agravantes, requerida pela parte Agravada, o Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que poderá ser considerada a litigância. Vejamos o dispositivo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Conforme depreende-se do artigo, a penalidade deve ser aplicada apenas à parte que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando um dano processual a outra parte, independente de requerimento da parte prejudicada.

Contudo, não vislumbro os indícios de que a parte Agravante tenha litigado de má-fé, meramente exercendo seu direito de recorrer.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. (TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relatora: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO CPC.

A má-fé não pode ser presumida. Mera utilização do direito de ação. Não demonstrada a existência de dolo. Recurso provido para afastar a litigância de má-fé. (TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Assim, com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte Agravada,
rejeito a pretensão, pois, apesar da rejeição do Agravo Interno, não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025